Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico.
2. O mero descumprimento contratual não atentou qualquer bem imaterial da apelante, o que tornam os aventados danos morais impassíveis de serem compensados.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.